Tribunal: TJSP
Processo: 2264280-30.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis. Decisão recorrida que indeferiu a tutela provisória de urgência para despejo liminar da parte agravada. Manutenção. Ausência do preenchimento dos requisitos previstos no artigo 59, §1o, da Lei do Inquilinato. Possibilidade, ainda, de purgação da mora pela parte locatária. Inteligência do artigo 62 da mesma Lei. Decisão

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis. Decisão recorrida que indeferiu a tutela provisória de urgência para despejo liminar da parte agravada. Manutenção. Ausência do preenchimento dos requisitos previstos no artigo 59, §1o, da Lei do Inquilinato. Possibilidade, ainda, de purgação da mora pela parte locatária. Inteligência do artigo 62 da mesma Lei. Decisão mantida. Recurso desprovido.